Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. EFEITO MATERIAL DA REVELIA INAPLICÁVEL. ART. 345, IV, DO CPC. ALEGAÇÕES DE FATO INVEROSSÍMEIS E CONTRADITÓRIAS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os efeitos da revelia não são absolutos, nem pressupõem a procedência dos pedidos formulados pela parte autora. Ocorrendo a revelia existe, apenas, uma presunção relativa de veracidade dos fatos, os quais devem estar em conformidade com os elementos de provas constantes no processo.
1.2. As alegações de fato formuladas pelo autor que sejam inverossímeis ou que estejam em contradição com prova constante dos autos não produzem o efeito da presunção de veracidade decorrente da revelia (CPC, art. 345, IV).
2. No caso, a parte autora alegou possuir o direito de cobrança de valores relativos a produto adquirido em seu cartão de crédito para a irmã, que deveria custear o pagamento das prestações, mas não o teria feito integralmente. Entretanto, inexiste prova que indique a veracidade do alegado pela parte autora e que afaste a contradição da dinâmica dos fatos por ela apresentada no decorrer do processo.
2.1. O Juízo sentenciante avaliou corretamente os fatos afirmados pela autora para concluir estarem em desconformidade com a prova existente nos autos, e, apesar da decretação da revelia, afastar a presunção de veracidade das alegações.
3. Não se desincumbido a parte autora da demonstração do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I), impõe-se a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial.
4. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.